Tribunal: STF
Processo: RHC 224561
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE.  INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. OFENSA AO ARTIGO 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 772.866, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL. ART. 184 DO ECA. NORMA ESPECIAL EM RELAÇÃO À PREVISTA NO ART. 400 DO CP. AUDIÊNCIA PARA A APRESENTAÇÃO DO ADOLESCENTE ANTES DO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o art. 184 do ECA é norma especial em relação à prevista no art. 400 do CP, de modo que, oferecida a representação, a autoridade judiciária deve designar audiência para a apresentação do adolescente, não havendo nulidade quanto à sua oitiva antes do depoimento das testemunhas. 



    2. Agravo regimental não provido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi representado pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta medida socioeducativa de semiliberdade, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses. Foram apreendidas “16 (dezesseis) pedras de crack, com aproximadamente 3g (três gramas)”.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.



    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, que restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa aponta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade da realização da audiência de apresentação do adolescente no início da instrução. 



    Sustenta que “deve ser concedida a oportunidade de o agravante ter sua audiência de instrução conforme o disposto no art. 400 do CPP”. Defende que “a apresentação do adolescente no início da instrução demonstra clara violação do princípio constitucional da ampla defesa, previsto no art. 5, LV da Constituição Federal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Assim, pede-se a concessão da medida cautelar liminarmente para que seja declarada a ilegalidade do acórdão impugnado, e suspendendo-se qualquer medida educativa até julgamento final, e no mérito a procedência do recurso para que seja reconhecida a nulidade da audiência de apresentação, a fim de que o interrogatório seja considerado o último ato da instrução.” 



    Em 03/02/2023, indeferi o pedido liminar.



    O Ministério Público Federal ofereceu parecer pelo provimento do recurso.  



    É o relatório, DECIDO.  



    Ab initio, cumpre transcrever trecho da fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ‘o art. 184 do ECA dispõe que, oferecida a representação, a autoridade judiciária deve designar audiência especialmente para a apresentação do adolescente, tratando-se de norma especial em relação à prevista no art. 400 do Código Penal, não havendo nulidade quanto à oitiva do adolescente antes do depoimento das testemunhas’ (HC 434.903/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 6/6/2018). 



    Nesse sentido:



    [...]



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    Deveras, impende consignar que o artigo 400 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.719/2008, fixou o interrogatório do réu como ato derradeiro da instrução penal, prestigiando a máxima efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF), dimensões elementares do devido processo legal (art. 5º LIV, CF) e cânones essenciais do Estado Democrático de Direito (art. 1º, caput, CF). 



    A propósito, elucidativa a lição de Aury Lopes Júnior:



    É importante destacar que o interrogatório finalmente foi colocado em seu devido lugar: último ato da instrução. É neste momento em que o réu poderá exercer sua autodefesa positiva ou negativa (direito ao silêncio), sendo obrigatória a presença do defensor (ver arts. 185 a 196 do CPP). A oitiva de testemunhas por carta precatória ou rogatória não influi na ordem com que devem ser ouvidas as demais testemunhas (logo, não há inversão). Contudo, o interrogatório deve, efetivamente, ser o último ato. Dessa forma, não poderá ser realizado enquanto não retornarem todas as cartas precatórias expedidas. (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, vol. 2., ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 60)



    Nesse contexto, a nova regra do Código de Processo Penal comum também foi aplicada em ação penal de rito especial, por esta Corte, ao julgar a ritualística adotada no processo penal militar, em detrimento da norma específica prevista no art. 302 do Decreto-Lei 1.002/69, conforme precedente firmado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da HC 127.900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 3/3/2016. 



    Na oportunidade, concluiu-se pela aplicação do novo preceito modificador, que estabelece o interrogatório como último ato da instrução, a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, desde que não encerrada a instrução, nos seguintes termos:  



    Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de substância entorpecente em local sujeito à administração militar (CPM, art. 290). Crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar. Competência da Justiça Castrense configurada (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b). Pacientes que não integram mais as fileiras das Forças Armadas. Irrelevância para fins de fixação da competência. Interrogatório. Realização ao final da instrução (art. 400, CPP). Obrigatoriedade. Aplicação às ações penais em trâmite na Justiça Militar dessa alteração introduzida pela Lei nº 11.719/08, em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. Precedentes. Adequação do sistema acusatório democrático aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988. Máxima efetividade dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). Incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso. Ordem denegada. Fixada orientação quanto a incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. 1. Os pacientes, quando soldados da ativa, foram surpreendidos na posse de substância entorpecente (CPM, art. 290) no interior do 1º Batalhão de Infantaria da Selva em Manaus/AM. Cuida-se, portanto, de crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar, o que atrai a competência da Justiça Castrense para processá-los e julgá-los (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b). 2. O fato de os pacientes não mais integrarem as fileiras das Forças Armadas em nada repercute na esfera de competência da Justiça especializada, já que, no tempo do crime, eles eram soldados da ativa. 3. Nulidade do interrogatório dos pacientes como primeiro ato da instrução processual (CPPM, art. 302). 4. A Lei nº 11.719/08 adequou o sistema acusatório democrático, integrando-o de forma mais harmoniosa aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988, assegurando-se maior efetividade a seus princípios, notadamente, os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). 5. Por ser mais benéfica (lex mitior) e harmoniosa com a Constituição Federal, há de preponderar, no processo penal militar (Decreto-Lei nº 1.002/69), a regra do art. 400 do Código de Processo Penal. 6. De modo a não comprometer o princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) nos feitos já sentenciados, essa orientação deve ser aplicada somente aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso dos autos, já que há sentença condenatória proferida em desfavor dos pacientes desde 29/7/14. 7. Ordem denegada, com a fixação da seguinte orientação: a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado.(HC 127.900, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/8/2016)  



    Nessa linha, convém destacar que, nos casos envolvendo adolescentes, o Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no sentido de que “se a nova redação do art. 400 do CPP possibilita ao réu exercer de modo mais eficaz a sua defesa, tal dispositivo legal deve suplantar o estatuído nos arts. 184 e 186 da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), em homenagem aos princípios constitucionais aplicáveis à espécie” (HC 212.693, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 05/04/2022). 



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RHC 225.053, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 215.009, Rel. Min. Nunes Marques; RHC 220.941, Rel. Min. Roberto Barroso.



    No caso dos autos, verifico que a audiência de apresentação do adolescente foi realizada em 11/11/2021, portanto, em data posterior à publicação do julgamento do aludido HC 127.900, que estabeleceu o interrogatório como último ato da instrução em todos os procedimentos penais regidos por legislação especial. Desse modo, impõe-se que a oitiva do paciente deveria ter ocorrido ao final da instrução. 



    Destarte, resta configurado o alegado constrangimento ilegal em razão da inobservância do regramento insculpido no artigo 400 do Código de Processo Penal.  



    Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus para anular a sentença condenatória, determinando que outra seja proferida após a oitiva do paciente, como último ato da instrução.



    Brasília, 7 de março de 2023.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente